Tribunal: TJES
Processo: 5001224-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO INDIRETO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu preliminar de nulidade do reconhecimento indireto de pessoa e manteve audiência de instrução e julgamento, no qual o paciente foi denunciado, após aditamento, pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que o auto de reconhecimento não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP e não continha a qualificação completa das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento indireto de pessoa enseja nulidade absoluta apta a justificar a suspensão da audiência e o trancamento do ato; (ii) estabelecer se a ausência de qualificação completa das testemunhas no auto de reconhecimento gera nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus possui cognição limitada e não admite análise aprofundada de matéria probatória, sendo inadequado para exame complexo acerca da validade de reconhecimento realizado por fotografia ou de forma indireta.

4- A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, por si só, não invalida automaticamente o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5- O processo encontra-se em fase de instrução probatória, momento adequado para aferição da validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, com a oitiva das testemunhas e dos policiais responsáveis pela diligência.

6- A ausência de qualificação completa das testemunhas que subscreveram o auto de reconhecimento não acarreta nulidade automática, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à defesa.

7- O reconhecimento do paciente também decorreu de declaração do corréu, que o apontou como condutor da motocicleta no dia dos fatos, constituindo elemento informativo adicional a ser valorado no curso da instrução.

8- Inexistindo ilegalidade manifesta ou prejuízo demonstrado, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A via do habeas corpus é inadequada para análise aprofundada acerca da validade de reconhecimento de pessoa quando a matéria demanda incursão probatória.

2- A inobservância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento, desde que corroborado por outras provas produzidas sob contraditório.

3- A ausência de qualificação completa das testemunhas no auto de reconhecimento não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 825.996/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK DOS SANTOS SOUSA

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO INDIRETO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu preliminar de nulidade do reconhecimento indireto de pessoa e manteve audiência de instrução e julgamento, no qual o paciente foi denunciado, após aditamento, pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que o auto de reconhecimento não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP e não continha a qualificação completa das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento indireto de pessoa enseja nulidade absoluta apta a justificar a suspensão da audiência e o trancamento do ato; (ii) estabelecer se a ausência de qualificação completa das testemunhas no auto de reconhecimento gera nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus possui cognição limitada e não admite análise aprofundada de matéria probatória, sendo inadequado para exame complexo acerca da validade de reconhecimento realizado por fotografia ou de forma indireta.

4- A inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, por si só, não invalida automaticamente o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5- O processo encontra-se em fase de instrução probatória, momento adequado para aferição da validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, com a oitiva das testemunhas e dos policiais responsáveis pela diligência.

6- A ausência de qualificação completa das testemunhas que subscreveram o auto de reconhecimento não acarreta nulidade automática, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à defesa.

7- O reconhecimento do paciente também decorreu de declaração do corréu, que o apontou como condutor da motocicleta no dia dos fatos, constituindo elemento informativo adicional a ser valorado no curso da instrução.

8- Inexistindo ilegalidade manifesta ou prejuízo demonstrado, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A via do habeas corpus é inadequada para análise aprofundada acerca da validade de reconhecimento de pessoa quando a matéria demanda incursão probatória.

2- A inobservância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento, desde que corroborado por outras provas produzidas sob contraditório.

3- A ausência de qualificação completa das testemunhas no auto de reconhecimento não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 825.996/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK DOS SANTOS SOUSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que indeferiu a preliminar de nulidade da prova e manteve da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/03/2026, nos autos do processo nº 0000410-69.2022.8.08.0008.

O impetrante alega nulidade da prova pela não observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Aduz que o Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa sequer indicava a qualificação completa das testemunhas que o presenciaram, bem como que trata-se de nulidade absoluta, não podendo o vício ser sanado em sede de instrução. Assim, requer a concessão da liminar para que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/03/2026, bem como suspensos todos os efeitos da Decisão no que tange à rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento.

Liminar indeferida (id. 17976850).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18084348).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 18186245).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK DOS SANTOS SOUSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que indeferiu a preliminar de nulidade da prova e manteve da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/03/2026, nos autos do processo nº 0000410-69.2022.8.08.0008.

O impetrante alega nulidade da prova pela não observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Aduz que o Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa sequer indicava a qualificação completa das testemunhas que o presenciaram, bem como que trata-se de nulidade absoluta, não podendo o vício ser sanado em sede de instrução. Assim, requer a concessão da liminar para que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/03/2026, bem como suspensos todos os efeitos da Decisão no que tange à rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento.

Liminar indeferida (id. 17976850).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18084348).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 18186245).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Extrai-se dos autos que inicialmente o corréu Vitor Luiz da Silva foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, narrando a denúncia que no dia 21 de abril de 2022, ele trazia consigo, com finalidade comercial, 09 (nove) pedras grandes de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que:

“Na ocasião, policiais militares faziam patrulhamento preventivo quando avistaram dois homens na motocicleta placa OCX 9750, sendo um deles o denunciado, o qual~foi reconhecido pela guarnição em razão da existência de prévias informações a respeito de. seu empreendimento no tráfico de drogas. Ao avistarem a presença policial, o imputado e seu comparsa passararn a olhar para trás para monitorar o trajeto da viatura policial. Diante disso, os militares determinaram a parada através de sinais sonoros e luminosos aos ocupantes da moto que, entretanto, foi desobedecida.

Ato contínuo, iniciaram o acompanhamento da motocicleta, avistando o momento em que o denunciado, que estava no carona da motocicleta dispensou um invólucro às margens da rua e pulou da motocicleta, -ocasião em que foi alcançado pela guarnição, ao passo que o condutor da motocicleta, identificado apenas pelo epíteto de "Tio Sam", logrou êxito na fuga.

Em seguida, encontraram o invólucro arremessado pelo autor dos fatos contendo 09 pedras, cada uma com cerca de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, que renderia, em média, 1.125 pedras, razão pela qual foi preso em flagrante delito e conduzido a presença da Autoridade Policial.”

Durante as investigações apurou-se que “Tio Sam” se trata do paciente Erick, conforme auto de reconhecimento indireto, razão pela qual houve o aditamento à inicial, sendo o paciente e corréu Vitor denunciados pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 CP.

Em 29 de agosto de 2022, o corréu Vitor Luiz reconheceu o paciente como sendo o indivíduo que estava pilotando a motocicleta no dia em que foi preso.

Primeiramente, a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Ademais, a ausência de qualificação completa das testemunhas que assinaram o auto de reconhecimento não gera nulidade do ato já que elas apenas confirmam que o reconhecimento foi realizado por quem declarou realizá-lo e no caso inexiste demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Como bem asseverado pelo magistrado,
“a validade do reconhecimento realizado na delegacia será aferida durante a instrução processual, oportunidade em que as testemunhas e os policiais responsáveis pela diligência serão inquiridos, garantindo-se aos réus o pleno exercício do direito de defesa”.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.